Tribunal: STF
Processo: RE 398110
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CAUTELAR. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA REFERENTE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CAUTELAR.



    1. A discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada circunscreve-se ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    2. Não cabe recurso extraordinário de decisão que não veicula juízo conclusivo de constitucionalidade, por não se amoldar à hipótese do inciso III do art. 102 da Magna Carta.



    3. Agravo regimental desprovido.